Tribunal: STF
Processo: ARE 1524117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela ora recorrente e pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 152, p. 1-8) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR BUSCA PESSOAL. NÃO RECONHECIDA. 



    No caso concreto, a busca pessoal realizada à ré preenche o requisito da fundada suspeita previsto no CPP, bem como atende aos parâmetros estabelecidos pelo STJ, uma vez que, de acordo com a prova constante nos autos, os policiais civis teriam recebido informações de que a acusada tentaria entrar com drogas no presídio em que seu filho cumpria pena, motivo pelo qual avisaram ao agente penitenciário Paulo, pedindo que ele comunicasse os policiais civis quando Roseli chegasse no local para a visitação. 



    Quando a ré chegou na casa prisional, foi encaminhada até o hospital, sendo encontrada considerável quantidade de drogas escondidas dentro da sua genitália.



    Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar a fundada suspeita, necessária para a realização da busca pessoal, de modo que é válida a prova obtida nesse contexto. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. 



    No caso concreto, houve recurso ministerial contra a sentença, sendo que a irresignação do Ministério Público versa quanto ao reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado em favor da ré, de modo que esta Corte Estadual esta autorizada a reanalisar todos os aspectos da dosimetria das penas aplicadas à denunciada relacionados a este tema, sem que haja violação ao efeito devolutivo do recurso acusatório, reformatio in pejus ou disposição gravosa de ofício. 



    Em relação à pena-base, verifica-se que a ré possui maus antecedentes, contando com uma condenação com trânsito em julgado por fato anterior (Processo nº 064/2.03.000642-2). 



    Assim, considerando que o prazo quinquenal previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto). 



    PENA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. 



    Presente a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, motivo pelo qual se reduz a pena em 1/6 (um sexto), consistente em 10 (dez) meses. 



    PENA DEFITINIVA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. 



    Presente a majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável o seu afastamento no caso em questão. 



    Os Tribunais Superiores possuem entendimento de que a incidência da causa de aumento se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, independentemente se o agente infrator visa ou não aos frequentadores daquele local, sendo desnecessário que a droga ingresse no interior do presídio para que a majorante em questão incida. 



    AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. 



    Em relação à incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, merece acolhimento o requerimento do Ministério Público, tendo em vista que a ré possui maus antecedentes, contando com uma condenação com trânsito em julgado (Processo nº 064/2.03.000642-2), sendo a benesse em questão reservada a réus primários, sem antecedentes criminais, hipótese diversa da do presente caso. 



    Para além disso, a própria acusada confessou em seu depoimento em juízo que já teria entrado com drogas no presídio em outras oportunidades, o que denota a reiteração delitiva por parte da ré, e implica o afastamento da minorante.



    PENA DE MULTA. AUMENTO. 



    Considerando o redimensionamento da pena-base, redimensiona-se a pena de multa para 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, à razão diária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 



    PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 152, p. 7-8; grifos originais) 



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 170, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 180, p. 1-34), no qual se alegou violação aos artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos XXXV e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 178, p. 1-33).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 189 e 192). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 211, p. 1-11), bem como do AREsp (eDOC 209, p. 1-12).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.720.836/RS (eDOC 238, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 269, p. 1-18). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 279, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente